Tribunal: TJMT
Processo: 20726-48.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0020726-48.2019.811.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido: GABRIEL SONCHINI BARBOSA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/06/2020

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA.
ACADÊMICA DE MEDICINA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL -
FIES. IMPOSIÇÃO DE TETO PARA O VALOR SEMESTRAL.
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO MEC E FNDE. REAJUSTES.
PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E
VALOR DA SEMESTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL.
LANÇAMENTO DE VALORES EQUÂNIMES. DESNECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ATESTADO EM
DECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, é de se reconhecer a competência dos juizados especiais
para deslinde do feito, pois, embora o objeto contratual seja o Fundo
de Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada,
porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços
educacionais, entre a instituição de ensino e a acadêmica Recorrente,
restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos
art. 2.o e 3.o, do Código de Defesa do Consumidor.
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

2. O art. 81 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a tutela
coletiva dos consumidores não impede a defesa individual dos seus
direitos. O aludido código admite a coexistência de decisões distintas
em ações individuais e coletivas e permite que o consumidor venha a
aderir ou não aos efeitos da sentença prolatada em ação coletiva, se
tiver requerido a suspensão da ação individual. Desta forma, vedar o
prosseguimento da ação individual acabaria por infringir o princípio
constitucional do livre acesso à Justiça, motivo pelo qual não há se
falar em sobrestamento da ação individual.

3. O consumidor Recorrido aduz que foi aprovado pela instituição de
ensino Recorrente para cursar medicina e para tanto contratou o
Financiamento Estudantil, por meio do Fundo de Financiamento
Estudantil na modalidade 100% (cem por cento).
4. O litigio foi ajuizado contra a instituição de ensino Recorrente, ao
argumento que o consumidor Recorrido realizou a contratação do
Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral – percentual
de 100% de financiamento -, contudo, a partir do aditamento para o
primeiro semestre de 2016 o Recorrente de forma arbitrária passou a
realizar cobrança de valores adicionais, apesar dos periódicos
aditamentos do Financiamento Estudantil.
5. O FIES fora instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001, de modo a
objetivar o financiamento de até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados por parte das instituições de ensino.
6. Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da Educação passou
a promover alterações no Fundo de Financiamento, com objetivo de
reprimir os gastos com o programa, limitando o número de concessão
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

de bolsas e fixando o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%
(quatro vírgula cinco por cento), ampliado posteriormente para 6,41%
(seis vírgula quarenta e um por cento). Consequentemente, para as
instituições de ensino que ajustaram a semestralidade em valor à
maior que o percentual estipulado para cobertura do financiamento,
passou a ser devido à cobrança do excedente pelo acadêmico.
7. O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, ainda no intuito de reforçar a nova sistemática do
financiamento estudantil adotaram travas financeiras, fixando um teto
máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para o primeiro
semestre de 2016, concedendo reajustes para os semestres
posteriores, mas sempre estabelecendo um limite máximo de valor a
ser repassado para a instituição de ensino.
8. Imperioso consignar que, em atenção ao princípio da segurança
jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para a
semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar
os contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao
estudante, como é o presente caso.
9. Entretanto, analisando detidamente o contrato firmado entre a
beneficiária e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil)
denota-se que existe cláusula expressa nesse sentido, consoante
cláusula quinta, parágrafo único.
10. Ademais, impende ressaltar que a instituições de ensino realmente
não estão limitadas a reajustar as semestralidades no percentual do
teto disponibilizado pelo MEC, tão menos está condicionada a prestar
os serviços educacionais, independente do recebimento integral dos
valores praticados a título de mensalidade.
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

11. Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que usufruem da
modalidade de financiamento 100% (cem por cento), dos recursos do
FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da
semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento,
consoante anuído no pacto firmado entre as partes.
12. Nota-se dos autos que a época em que o contrato de financiamento
junto ao FNDE fora firmado, segundo semestre de 2013, o valor
destinado ao financiamento realizava a cobertura integral da
semestralidade do curso de medicina.
13. Todavia, é importante, destacar que conforme as novas regras
estabelecidas posteriores ao ano de 2014, o FNDE passou a realizar os
aditamentos contratuais de forma limitada. Por sua vez, o MEC
comprometeu-se a financiar de forma integral os reajustes de
mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um
por cento), em relação ao valor cobrado no ano de 2015, para
corroborar com os acadêmicos no processo de transição de parâmetros
adotados pelo MEC e FNDE.
14. Além do mais, por meio da Lei 13.366/2016, o art. 4o, da Lei
10.260/2001, passou a conter a seguinte redação: “São passíveis de
financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos
educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas
instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo
Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art.
1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de
qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.”.
Por meio do art. 4-B, da respectiva lei, transferiu-se ao MEC a
incumbência de regular as questões relacionadas aos valores máximos
e mínimos a serem financiados, vejamos: “O agente operador poderá
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos
de regulamento do Ministério da Educação.”.
15. Desta forma, diante da limitação imposta pelo Ministério da
Educação do valor a ser financiado, o valor excedente ao teto do
financiamento seria de responsabilidade do acadêmico, tendo em vista
que, a despeito da finalidade do programa de financiamento, não é
contundente a atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino
privada.
16. Contudo, diante da especificidade do caso, os documentos
carreados junto à contestação – ADITAMENTO SIMPLIFICADO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO-, devidamente anuído pela
acadêmica, possuem informações que levam a crer que o desconto
concedido pela instituição de ensino se enquadraria no valor
disponibilizado pelo financiamento estudantil, vejamos:

Figura 1: Fragmento de aditamento - Evento 18.109.
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

17. Nota-se que dentro da descrição possui um campo específico para
o lançamento do saldo que deveria ser adimplido pela acadêmica por
meio de recursos próprios, contudo, em todos os extratos não foi
lançado valores a serem despendidos pela aluna.
18. Como se ainda não bastasse, os extratos colacionados à exordial
apresentam os mesmos dados, ou seja, que o valor do financiamento é
equivalente ao valor financiado.
19. Nesse sentido, acerca da divergência do valor discriminado nos
contratos anuídos semestralmente, é digno de nota que tais valores
também são inseridos no termo aditivo, conforme o extrato colacionado
acima.
20. A instituição de ensino não agiu com zelo no lançamento dos
valores junto ao SisFies, de modo que o aditamento semestral levou a
crer na inexistência de valor a ser adimplido, desse modo é indevida a
cobrança do acadêmico que anuiu com o aditamento que especificava
acerca da inexistência de valor a ser adimplido com recursos próprios.
21. A atitude da instituição de ensino obstou o Recorrido de realizar a
matrícula no semestre 2019/01, que só se tornou possível por meio de
concessão de liminar (Evento 06), de modo que resta cristalino o abalo
moral que a Recorrida sofreu, porquanto se viu impedida de realizar
matrícula e consequentemente cursar o semestre, em razão de dívida
não discriminada no Aditamento semestral.
22. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

23. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 46 da Lei no. 9.099/95.
24. Recurso conhecido e improvido.
25. Condeno a Recorrente UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
VÁRZEA GRANDE ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

7